Tribunal: CARF
Processo: 16327.000207/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000207/2009-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9101-000.106 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que o processo prejudicial n° 16327.001726/2007-00 seja
distribuído relator para julgamento em conjunto dos feitos.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de apreciar Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte
em face do acórdão de Recurso Voluntário no 1301-004.335, de 21/01/2020, que registrou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DO IRPJ.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000207/2009-88
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

Tendo sido reconhecido que os valores excedentes destinados ao Finor (6%) não
têm natureza tributária e, por conseguinte, não podem ser compensados com o IRPJ
devido, resta procedente o lançamento para exigência da diferença do imposto.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
A dispensa de lançamento de multa de ofício prevista no art. 63 da Lei n° 9.430/96 não
se aplica à hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no inciso III do art. 151 do
CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário, nos
seguintes termos: (i) por maioria de votos, manter a exigência do imposto lançado,
vencida a Conselheira Bianca Felícia Rothschild (relatora) que votou por lhe dar
provimento, sendo designada a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite para redigir
o voto vencedor sobre a matéria; e (ii) em segunda votação, em razão de pedido
subsidiário da Recorrente, por unanimidade de votos, manter a exigência de multa de
ofício.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte primeiramente opôs Embargos
Declaratórios, que restaram rejeitados.
Apresentou então Recurso Especial à 1a Turma da CSRF, suscitando dissídio
jurisprudencial quanto às seguintes matérias: “erro de fato no preenchimento de DARF” e
“alocação ao IRPJ dos valores a maior destinados FINOR”. Indicou, como paradigmas de
divergência na primeira matéria, os acórdãos no 1401-001.843 e no 1201-001.200, e para a
segunda matéria, o acórdão no 198-00.116.
Transcreve-se as ementas dos paradigmas colacionados:
Acórdão no 1401-001.843
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
ERRO DE FATO
Comprovado o cometimento de erro de valor no preenchimento de DARF utilizado para
pagamento de aplicação no FINOR, promove-se seu reparo, destacando-se os valores
pertinentes à referida aplicação e ao IRPJ.
Acórdão no 1201-001.200
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECOLHIMENTO DE IRPJ. DESTINAÇÃO A FUNDO DE INVESTIMENTO.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DARF.
Comprovado nos autos o mero erro de fato ocorrido em preenchimento de Documento
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, insubsiste a acusação de suposta
destinação a fundo de investimento (Finam) em valor acima dos limites legais
permitidos, ocasionando a suposta insuficiência no recolhimento do imposto devido.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

Acórdão no 198-00.116
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ
Exercício: 1999
EXCESSO NA DESTINAÇÃO AO FINOR
Como cediço, no processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que, busca-se descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o
que está em jogo é a legalidade da tributação, é de se levar em conta, que a preclusão
temporal, em razão dos princípios da busca da verdade material, da legalidade e da
eficiência pode vir a ter sua aplicação mitigada nos julgamentos administrativos.
Recurso Voluntário Provido.
Como resultado do exame de admissibilidade recursal e agravos, o Recurso
Especial do contribuinte teve seguimento parcial, reconhecendo-se dissídio apenas quanto à
matéria “erro de fato no preenchimento de DARF”, e apenas com base no paradigma no
1401-001.843.
A propósito da matéria que teve seguimento, o Recorrente aduz em síntese que:
- houve erro de fato no preenchimento do DARF por utilizar o percentual de 18%
em lugar de 12%, como seria correto, “com o consequente recolhimento a menor do IRPJ – em
relação à diferença de 6% destinada a maior ao FINOR”;
- o erro decorreu do fato de a alíquota de destinação ao FINOR ter sido reduzida
de 18% para 12% no ano-calendário 2004 (período autuado), após uma série histórica de 18%,
nos termos do Decreto-Lei n° 1.376/1974, alterado pela Lei no 9.532/97, art. 4o, §1o;
- a Ficha 36 (Aplicações em Incentivos Fiscais) da DIPJ do ano-calendário 2004
registrou destinação de recursos ao FINOR ao percentual correto de 12%;
- diferentemente do que entenderam a autoridade administrativa e o CARF, “os
valores destinados aos fundos de investimento, corretamente declarados na DIPJ (12%), porém
recolhidos em excesso (18%), não devem, necessariamente, ser considerados como aplicação
com recursos próprios;
- o exercício da opção do contribuinte, em relação à destinação de recursos ao
FINOR, deu-se “mediante declaração na DIPJ” e não quando do recolhimento do DARF, e
nesse sentido, a “opção irretratável” a que se refere o § 5o do art. 4o, da Lei no 9.532/1997, está
consubstanciada na DIPJ ao percentual de 12%; portanto, “a retificação do valor recolhido a
maior por meio do DARF (6%) é perfeitamente possível”;
- em julgamento de caso idêntico envolvendo empresa do mesmo grupo
econômico do contribuinte, a Turma recorrida (em outra composição) entendeu que a destinação
excedente representava “erro de fato”
- acórdão no 1301-001.133 no processo
16327.001321/2005-00, citado no paradigma no 1401-001.843; e
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

- “uma vez que a Recorrente declarou corretamente em sua DIPJ os valores a
serem destinados ao FINOR, por óbvio, mero erro de cálculo quando do recolhimento da parcela,
não tem o condão de desnaturar a opção declarada”.
Conclui pugnando pela reforma do acórdão recorrido, “para que seja reconhecido
o ‘erro de fato’ no preenchimento do DARF, cancelando-se a autuação, e, consequentemente,
alocando a parcela excedente (6%) ao pretenso débito de IRPJ”.
A Procuradoria da Fazenda (PGFN) foi cientificada do Recurso Especial
interposto pelo contribuinte e do respectivo exame de admissibilidade, e apresentou
Contrarrazões.
Preliminarmente, as contrarrazões defendem o não conhecimento do recurso,
aduzindo em síntese que:
- o contribuinte não demonstrou analiticamente a semelhança fática entre os casos
confrontados;
- o Recorrente não pode demonstrar dissídio a partir de seu próprio ponto de vista;
- “O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado
na análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos. Não há uma efetiva divergência
de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e probatório diverso”; e
- há “particularidade que não se encontra nos acórdãos indicados como
paradigmas” e que foi relevante para a conclusão do acórdão recorrido, qual seja, a decisão de
que o excedente representa “aplicação de recursos próprios do contribuinte” no FINOR ocorreu
em outro processo, o de no 16327.001726/2007-00, “e não cabe a sua rediscussão nos presentes
autos que cuida de Auto de Infração decorrente de recolhimento a menor de IRPJ em razão do
indeferimento parcial do PERC”.
Quanto ao mérito, sustentado em síntese que:
- “O lançamento foi efetuado em virtude da constatação de que uma parcela do
DARF de código de receita 9344, vinculado ao débito de IRPJ, não foi reconhecido como
incentivo fiscal. Tal matéria foi objeto do processo n. 16327.001726/2007-00 e não cabe aqui
nova discussão dessa questão. Assim, essa parcela deixou de ser considerada para fins de
quitação do IRPJ, restando um saldo de imposto a ser pago, acrescido de multa e juros, nos
termos do art. 4°, § 7° da Lei n. 9.532/97.”;
- “(...) correto o procedimento fiscal, pois não tendo ocorrido o pagamento
espontâneo do IRPJ, e haja vista o que decidido nos autos n. 16327.001726/2007-00, procedeu à
lavratura do auto de infração para exigência do tributo devido, acrescido de multa e juros,
conforme estipula o art. 142 do CTN. Nesse sentido, escorreito o posicionamento do voto
vencedor da decisão ora recorrida”.
É o relatório.

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Trata o presente processo de auto de infração relativo ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ do ano-calendário 2004, por excesso na destinação feita ao Fundo de
Investimento no Nordeste – FINOR. O lançamento de ofício decorreu de representação fiscal em
função do indeferimento parcial de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais – PERC no processo administrativo n° 16327.001726/2007-00.
Nesta etapa do contencioso, veio o processo a esta CSRF para solução de conflito
jurisprudencial atinente à matéria “erro de fato no preenchimento do DARF” – no caso, DARF
com que o contribuinte destinou recursos ao FINOR.
Desde logo, cumpre registrar que o processo n° 16327.001726/2007-00 trata do
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC protocolado pelo
contribuinte. Naquele processo, o contribuinte alegou erro no preenchimento do DARF com que
recolheu recursos destinados ao FINOR - excesso do percentual legal de destinação, 18% em
lugar de 12%, como seria correto; e pleiteou que “seja transferido o percentual excedente de 6%
do recolhimento efetuado ao FINOR no código 9344 para o IRPJ no código 2390” (efls. 43 a 48
daqueles autos).
Ainda naquele processo, emitiu-se Despacho Decisório em 06/03/2008,
indeferindo a revisão e retratação dos valores excedentes ao limite legal recolhidos ao FINOR,
“em decorrência da limitação legal imposta pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art.
4% § 1% inciso II, e da vedação à retratação do recolhimento destinado ao Fundo de
Investimento respectivo, como determina o art 4% § 5° e §°, do mesmo diploma legal” (efls. 98 a
103 daqueles autos). Na sequência, dirigiu-se representação fiscal à unidade administrativa de
jurisdição.
Em decorrência da referida representação fiscal, lavrou-se o auto de infração
objeto do presente processo.
O contribuinte recorreu em ambos processos, instaurando-se em cada um rito
contencioso próprio e específico. No processo n° 16327.001726/2007-00, a manifestação de
inconformidade centrou-se na arguição de “erro de fato no preenchimento do DARF” (efls. 107 a
118 daqueles autos); enquanto no presente processo, a impugnação aduziu que o lançamento
fiscal dependia de decisão administrativa definitiva em desfavor do contribuinte, no processo n°
16327.001726/2007-00.
A DRJ prolatou decisões nos dois processos na mesma data (14/10/2009),
conforme os contornos da lide em cada contencioso.
No processo n° 16327.001726/2007-00, o acórdão de impugnação manifestou
que, nos termos da legislação aplicável, o recolhimento destinado ao FINOR não pode ser
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

retificado e representa opção inequívoca e irretratável, e uma vez destinados ao FINOR os
recursos não podem ser utilizados para outra finalidade, nem objeto de pedido de restituição.
Já nestes autos, a decisão de 1a instância reconheceu ligação entre o presente
processo e o de n° 16327.001726/2007-00, destacando que a dita conexão não prejudica o
lançamento fiscal aqui discutido; antes ao contrário, o referenda. Consignou a DRJ que i) a
discussão sobre o valor destinado ao FINOR acima do percentual legal, sua natureza e
possibilidade ou não de compensação do excedente com o IRPJ do ano-calendário 2004 vem
ocorrendo naquele outro processo n° 16327.001726/2007-00, em rito contencioso próprio;
ii) que o lançamento objeto deste feito foi efetuado em decorrência de decisão proferida
naquele processo relacionado; e iii) que o presente processo deve refletir, em cada instância
administrativa, o que for decidido no processo n° 16327.001726/2007-00, não se admitindo
aqui a rediscussão do que já decidido naquele feito. Transcrevem-se trechos pertinentes do
voto condutor da decisão de piso:
“No referido processo [processo n° 16327.001726/2007-00], verificou-se que o
contribuinte recolheu DARF específico para o FINOR no valor de R$569.341,40, tendo
sido reconhecido o incentivo fiscal no montante de R$379.560,93. Assim, o valor
excedente ao incentivo fiscal reconhecido, correspondente a R$189.780,47, foi
considerado como aplicação de recursos próprios do contribuinte no fundo, de acordo
com a previsão contida no art. 4°, §6°, “a', da Lei n° 9.532/97, devendo ser recolhido
com acréscimo de multa e juros moratórios, nos termos do §7° desse mesmo dispositivo
legal.
Contra essa decisão, o contribuinte apresentou [no processo n° 16327.001726/2007-00]
manifestação de inconformidade (fis. 102 a 113), que foi apreciada nesta mesma sessão
de julgamento, tendo sido considerada improcedente. Assim, restou confirmado o
entendimento de que a parcela de R$189.780,47 não corresponde a incentivo fiscal, mas
a aplicação de recursos próprios do contribuinte no FINOR. Essa questão já foi decidida
no processo administrativo n° 16327.001 726/2007-00 e não deve ser reapreciada neste
processo.
Ressalte-se que o fato de o direito ao incentivo fiscal estar em discussão no processo
administrativo n° 16327001726/2007-00 não impede que seja efetuado o lançamento
tributário, atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, conforme
previsto no an. 142 do CTN:
[...]
A Norma de Execução Corat/Cosit n° 2, de 6 de de fevereiro 2007, que disciplina os
procedimentos aos relativos incentivos fiscais do ano-calendário de 2004, prevê, em seu
item 5.4.7.2, a lavratura do auto de infração na hipótese de recolhimento em DARF
específico destinado aos fundos de investimentos regionais:
[...]
No processo administrativo no l6327.001726/2007-00, discute-se o direito ao incentivo
fiscal. Todavia, não houve, no referido processo, a constituição do credito tributário
relativo ao IRPJ que restou recolhido a menor em razão do indeferimento parcial do
PERC. O lançamento tributário foi feito no presente processo.
Obviamente, em cada instância administrativa, o julgamento do processo administrativo
n° l6327.001726/2007-00 deve proceder o julgamento deste processo, uma vez que a
decisão naquele processo tem influência direta na decisão a ser proferida neste.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

Todavia, não há impedimento legal à tramitação concomitante dos dois processos.
Trata-se de processos distintos, embora intimamente ligados.
[...]
Por todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido.”
Observa-se que a discussão em torno do alegado “erro de fato”, da natureza do
“excedente” recolhido ao FINOR e da possibilidade ou não de
retificação/retratação/restituição/compensação instaurou-se no processo n° 16327.001726/2007-
00. Já a discussão no presente processo instaurou-se quanto à possibilidade de lançamento de
ofício na pendência de decisão administrativa definitiva no processo n° 16327.001726/2007-00.
O Recurso Voluntário interposto no presente processo segue a linha de defesa
adotada neste feito desde a impugnação, de que o lançamento fiscal dependeria de decisão
administrativa definitiva em desfavor do contribuinte, no processo n° 16327.001726/2007-00.
Significa dizer que o Recurso Voluntário destes autos não alega, em nenhum momento, que
tenha havido erro de fato no recolhimento de valores destinados ao FINOR; o argumento
“erro de fato no preenchimento de DARF” foi submetido no Recurso Voluntário interposto no
processo n° 16327.001726/2007-00, e lá apreciado e decidido.
Neste ponto, relevante destacar que o CARF julgou os Recursos Voluntários dos
dois processos na mesma data – 21 de janeiro de 2020 – e que os votos registrados no Acórdão
no 1301-004.336, no processo n° 16327.001726/2007-00, são os antecedentes lógicos dos votos
no Acórdão no 1301-004.335, ora recorrido.
O acórdão ora recorrido seguiu (por maioria de votos) o entendimento da
decisão de piso - de que a discussão quanto à natureza da destinação “excedente”, e quanto à
possibilidade ou não de compensação com o IRPJ do ano-calendário 2004, ocorre no processo
no l6327.001726/2007-00, não cabendo aqui rediscussão do que já decidido naquele
contencioso. Este, portanto, o fundamento do voto vencedor no acórdão aqui recorrido; no mais,
o voto vencedor apenas reproduziu o que decidiu o CARF no processo relacionado (Acórdão
no 1301-004.336 - fls. 218 a 229 daqueles autos).
Vê-se que o voto condutor do acórdão ora recorrido registra, logo de início, que a
decisão quanto ao lançamento fiscal decorre do que decidido no processo no l6327.001726/2007-
00:
“(...) o Colegiado entendeu, por maioria, que não era possível compensar os valores
excedentes destinados ao FINOR com o IRPJ, posto que aqueles valores não têm
natureza tributária. Tal entendimento restou consignado nos autos do processo
administrativo n.16327.001726/2007-00.” [grifo nosso]
Nos parágrafos seguintes, o voto consigna o que foi decidido no processo no
l6327.001726/2007-00, reproduzindo ipsis litteris a decisão do CARF naquele outro processo:
“Ainda que não tivesse sido a vontade do contribuinte destinar os 6% excedentes ao
FINOR, não é possível ao CARF determinar a retirada desses valores do Fundo e
destiná-los à compensação de lançamento de IRPJ, mormente quando a legislação
determinava que os valores excedentes seriam considerados contribuições voluntárias
ao Fundo.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

O art. 4o, §§ 5o e 6o, “b”, da Lei n° 9.532/97 determinava que o valor que excedesse ao
percentual de incentivo fiscal seria considerado como subscrição voluntária para o
fundo destinatário. A Deinf/SPO verificou que o contribuinte efetuou um recolhimento
ao Finor por meio de DARF específico (código de receita 9344) no montante de R$
569.341,40. Esse valor foi superior ao limite de 12% do imposto a ser destinado ao
Finor no ano-calendário. A diferença, correspondente a R$189.780,47, foi considerada
como aplicação de recurso próprio, sendo a opção irretratável, consoante a legislação
citada.
Em se tratando de recurso próprio do contribuinte, o qual foi destinado ao Finor, essa
parcela não pode ser considerada como de natureza tributária. Além do que não poderia
a Receita Federal, sem anuência do destinatário da verba, emitir parecer no sentido de
que a subscrição teria sido indevida. Apenas o gestor do Fundo, neste caso o BNB, é
que poderia autorizar a devolução desses valores à empresa. A Receita Federal não tem
competência para decidir sobre a destinação dos valores depositados para o Finor. Neste
sentido, transcrevo trecho da decisão proferida pelo STJ no AgrResp No 1.011.014 - RJ
(2016/0290747-9), que negou seguimento ao Resp e manteve a decisão do Tribunal a
quo:
(...) O acórdão negou provimento ao recurso e confirmou a sentença de improcedência,
entendendo pela impossibilidade de compensação dos valores recolhidos ao FINOR
Fundo de Investimento do Nordeste com o Imposto de Renda, porque a aplicação no
referido Fundo não tem natureza tributária e não é administrado pela Secretaria da
Receita Federal. Dessa forma, não há amparo legal para a pretensão autoral.
Diversamente do que alegou a Embargante, o acórdão não negou vigência ao art. 74 da
Lei no 9.430/96 tampouco ao art. 170 do Código Tributário Nacional, os quais foram
expressamente mencionados no voto condutor. É o que se extrai do seguinte trecho do
acórdão: 'A disposição expressa no art. 74 da Lei no 9.430/96, ressalva que: (...) No
entanto, o montante pretendido pela Apelante para fins de compensação com o Imposto
de Renda não se refere a qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita
Federal. A quantia excedente da aplicação no FINOR para dedução do Imposto de
Renda tem natureza diversa da tributária, não havendo como se promover a
compensação, por falta de amparo legal, exigência imposta pelo art. 170 do Código
Tributário Nacional'. Ademais, como a própria embargante informa na sua peça de
embargos (fls. 357), a Lei no 8383, de30 de dezembro de 1991, alterada pela Lei no
9.096, de 20 de junho de 1995, autorizou o aproveitamento de indébito para efeito de
pagamento de tributos e contribuições federais da mesma espécie. Os valores que a
parte Autora pretende compensar possuem natureza diversa, não se enquadrando na
hipótese permissiva da legislação invocada, não se aplicando ao caso dos autos. (...)
(grifei)
Em suma, o STJ findou por não conhecer do Recurso Especial e manteve incólume a
decisão do TRF 2a Região que negou provimento à apelação da Recorrente que
pretendia compensar valores excedentes destinados ao Finor com o IRPJ devido à
Receita Federal sob o argumento de ter cometido um equívoco no momento em que
recolheu os valores para aquele Fundo. O acórdão atacado reconheceu que os valores
excedentes destinados ao Finor não tinham natureza tributária e não poderiam ser
compensados com o IRPJ.” [grifos e destaques do acórdão recorrido]
Na conclusão, o voto reafirma que a decisão do CARF, no presente processo,
decorre da decisão prolatada quanto ao PERC, no processo no l6327.001726/2007-00:
“Pelo exposto, este Colegiado decidiu por manter o lançamento do IRPJ para cobrança
da diferença do imposto em razão de indeferimento de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, nos autos do processo administrativo n°
16327.001726/2007-00.” [grifo nosso]
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 9101-000.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

Do exposto até aqui entendo que a matéria “erro de fato no preenchimento de
DARF” não foi arguída em Recurso Voluntário neste processo, nem tampouco discutida e
decidida pelo CARF nos presentes autos. O mérito do argumento foi discutido e decidido no
processo no l6327.001726/2007-00.
Entendo, ademais, que o contribuinte intentou, pela via de embargos declaratórios,
trazer para o presente processo questão de mérito arguída, discutida e decidida no processo no
l6327.001726/2007-00.
Explica-se.
Os embargos opostos neste feito (fls. 246-251) arguíram omissão quanto à
ocorrência de “‘erro de fato’ [na] destinação excedente (6%), corroborado pela mudança de
alíquota (de 18% para 12%) no AC 2004”. O despacho de admissibilidade de fls. 431-435
rejeitou-os, não reconhecendo omissão: (i) porque o tema não fora arguído no Recurso
Voluntário e (ii) porque embora o voto vencido aventasse o tema “ex officio”, o Colegiado
decidiu de outra forma, nos termos do voto vencedor.
Seguiu-se o Recurso Especial do contribuinte, trazendo a matéria “erro de fato no
preenchimento de DARF”, desta feita no âmbito de alegação de divergência.
O primeiro exame de admissibilidade do Recurso Especial, consignado no
despacho a fls. 510-516, negou seguimento à matéria por falta de prequestionamento, em razão
de o contribuinte não havê-la arguído no Recurso Voluntário.
Não obstante a advertência de que a negativa de seguimento não comportava
agravo, o contribuinte interpôs agravo quanto à matéria “erro de fato” e este foi acolhido em
parte. O despacho de agravo de fls. 553-556 considerou a matéria prequestionada com base no
teor do despacho que rejeitou os aclaratórios, e determinou o retorno dos autos para análise da
divergência suscitada quanto à matéria. Reproduz-se excerto do despacho de agravo:
“(...) ante a conclusão expressa do Despacho de Admissibilidade de Embargos de que,
ao ter sido vencida a tese de ocorrência de erro de fato aventada pela Relatora, o tema
foi objeto de análise e deliberação pelo Colegiado, é forçoso reconhecer o
prequestionamento. Isso apesar de a tese do erro de fato ter sido introduzida pela
Relatora (“ex- officio”, como refere o Despacho agravado), que restou vencida.
Vale observar que, reconhecido o prequestionamento, a confirmação ou não do dissídio
jurisprudencial em relação aos paradigmas indicados depende da continuidade do exame
do dissídio.
Pelo todo exposto, propõe-se que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para
determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento para que se
prossiga no exame de admissibilidade da divergência no âmbito da matéria “‘Erro de
fato’ no preenchimento do DARF.” (destaque do original)
Em segundo exame de admissibilidade reconheceu-se dissídio com base em um
dos paradigmas indicados.
Ocorre que, o presente processo é mera decorrência do decidido no processo
principal no 16327.001726/2007-00, não havendo qualquer discussão adicional, em especial na
presente fase processual, quanto a vícios no próprio lançamento, de forma que, o conhecimento
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 9101-000.106 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000207/2009-88

do Recurso Especial nos presentes autos, assim como, se for o caso, o exame de seu mérito,
depende do conhecimento e julgamento do processo prejudicial acerca do PERC.
No referido processo, a matéria “erro de fato no preenchimento do DARF” já foi
admitida no respectivo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, e os autos encontram-
se no CARF aguardando sorteio.
Por conseguinte, com fulcro no inciso II do art. 6o do Anexo II do RICARF,
encaminho meu voto para que o processo prejudicial seja distribuído a este conselheiro para
relato e julgamento conjunto com o Recurso Especial dos presentes autos.

CONCLUSÃO
Assim sendo, voto por converter o julgamento em diligência para que o processo
prejudicial n° 16327.001726/2007-00 seja distribuído a este Relator para julgamento em
conjunto dos feitos.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital